Tribunal: STF
Processo: Rcl 89711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 718 E 719/STF. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se negativa de vigência às Súmulas 718 e 719/STF. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021). 

    4. Esta ação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado (CPC, art. 988, § 5º, I). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.